Tribunal: TJBA
Processo: 8040446-20.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão julgador: RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-11
Data de publicação: 2025-12-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8040446-20.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: FABIO ROBERTO MORAES

Advogado(s)
:
NICOLAI MASCARENHAS registrado(a) civilmente como NICOLAI TRINDADE FERNANDES MASCARENHAS

AGRAVADO: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA

Advogado(s)
:
EDUARDO ARGOLO DE ARAUJO LIMA, RICARDO LUIZ SANTOS MENDONCA, FATIMO LUIS XAVIER CERQUEIRA

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXECUÇÃO. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO. INDISPENSABILIDADE DE PERÍCIA CONTÁBIL. COMPLEXIDADE DOS CÁLCULOS E VALOR VULTUOSO DA CAUSA. CERCEAMENTO DE DEFESA RECONHECIDO NO ACÓRDÃO EMBARGADO. REDISCUSSÃO DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. ART. 1.022 DO CPC. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos por instituição financeira contra acórdão que, em sede de Acórdão (Agravo de Instrumento), reconheceu a necessidade de realização de perícia contábil para apuração de excesso de execução, ante a complexidade dos encargos (capitalização, comissão de permanência disfarçada e venda casada) e o valor elevado do débito (superior a setecentos mil reais). O Embargante sustenta a desnecessidade da prova técnica e busca a reforma do julgado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado padece de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, ou se a insurgência da parte revela mero inconformismo com o resultado do julgamento visando a rediscussão da matéria fática e jurídica.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração destinam-se exclusivamente à integração do julgado ou à correção de erro material, não se prestando à reforma da decisão por mero descontentamento da parte com a tese jurídica adotada.

O acórdão embargado enfrentou de forma exauriente a controvérsia, fundamentando que a análise técnica é indispensável para confrontar a evolução do débito e as rubricas questionadas, sob pena de cerceamento de defesa e violação à paridade de armas.

A magnitude do proveito econômico e a natureza unilateral dos cálculos apresentados pelo credor justificam a intervenção de perito judicial para garantir o convencimento pleno do juízo.

A inexistência dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC obsta o acolhimento do recurso, devendo a parte buscar as instâncias superiores caso pretenda a reforma do mérito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos conhecidos e rejeitados.

Tese(s) de julgamento:

Os embargos de declaração não constituem via adequada para a rediscussão de questões de mérito já decididas de forma clara e fundamentada pelo Colegiado.

A necessidade de perícia contábil em execuções de valor elevado e cálculos complexos é matéria de ordem fática e instrutória que, uma vez decidida para garantir o devido processo legal, não pode ser afastada por meio de aclaratórios sem a demonstração de vício intrínseco na decisão.

Dispositivos legais relevantes citados: Código de Processo Civil, arts. 1.022 e 489, § 1º. Constituição Federal, art. 93, IX.

Jurisprudência relevante citada: Precedentes do STJ sobre a vedação de rediscussão de mérito em sede de embargos de declaração (EDcl no AgInt no AREsp 1.632.457/SP).

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Embargos de Declaração em Agravo de instrumento nº 8040446-20.2025.8.05.0000
.

Acordam
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, nos termos do voto do Relator, parte integrante deste acórdão, em
NÃO ACOLHER OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, pelas razões explicitadas abaixo.

Sala de Sessões, data da assinatura eletrônica.

PRESIDENTE

Des. RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA

Relator

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA